Tribunal: TJBA
Processo: 8064447-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064447-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: UBIRAJARA ROSA

Advogado(s)
:
DIEGO FONSECA ALVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO
.

I – CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas (Lei 14.181/2021), que limitou os descontos incidentes sobre a remuneração líquida do consumidor aposentado ao patamar máximo de 30%, diante da demonstração de comprometimento excessivo da renda e risco à subsistência. Pedido recursal de revogação da tutela de urgência.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:

(i)
saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que limitou os descontos mensais ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos do consumidor; e

(ii)
saber se a limitação judicial, fundada na proteção ao mínimo existencial e na Lei do Superendividamento, configura indevida interferência estatal no pacto obrigacional.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Probabilidade do direito demonstrada pela prova documental que evidencia comprometimento massivo da renda do agravado, configurando superendividamento nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC.

Proteção do mínimo existencial como direito básico do consumidor (art. 6º, XII, do CDC), correlacionado à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

Risco de dano presente na iminência de comprometimento integral da remuneração alimentar do agravado. Limitação de descontos a 30% adotada como parâmetro jurisprudencial para assegurar subsistência digna, conforme precedentes do STJ (REsp 1.584.501/SP) e do TJBA.

A intervenção judicial não elimina a dívida, apenas modula temporariamente o fluxo de pagamento, não havendo risco de irreversibilidade. Ausência de demonstração de dano grave ao credor. Prevalência da dignidade do consumidor superendividado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese firmada
:

“
1. A limitação provisória dos descontos bancários a 30% dos rendimentos líquidos é medida legítima para preservar o mínimo existencial quando evidenciado o superendividamento do consumidor.”

“
2. A intervenção judicial, em tais hipóteses, não viola a autonomia da vontade, pois visa resguardar a dignidade da pessoa humana e garantir equilíbrio contratual.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 1º, III;

CPC, art. 300;

CDC, arts. 6º, XII, 54-A, §1º, e 104-A;

Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.584.501/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 06/10/2016, DJe 13/10/2016;

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8022255-92.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, publ. 13/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
8064447-69.2025.
8.05.0000
, oriundos do
Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Palmas de Monte Alto/BA
,
figurando como Agravante

ITAÚ UNIBANCO S.A.

e Agravado
UBIRAJARA ROSA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA